Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-89.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Instituto Diamantinense de Educação e Cultura
contra acórdão que negou provimento ao
recurso (Id. 36438472).

Assegura que “
não existe caráter protelatório neste recurso, mas sim, ao revés, o nítido propósito de prequestionar matéria não decidida por este Tribunal.
”.

Assevera que “
pleiteou os benefícios da Assistência Judiciária, juntando-se para tanto a declaração de pobreza, evidenciando que não possui meios de pagar as custas do processo, juntou ainda o Estatuto social da Instituição Diamantinense de Educação e Cultura, que estabelece em seu artigo 1º, paragrafo primeiro que a função social o embargante é sem fins lucrativos, ficando vedada qualquer distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, sócios e mantenedores, o que confirma seu caráter expressamente social e não financeiro.
”.

Afiança que há contradição no acórdão embargado, “
posto que, a lei não distingue os necessitados, como também para requerer a assistência judiciária basta simples afirmação de que está sem condições econômicas de arcar com as despesas processuais
”, porquanto, “
não é necessário trazer aos autos documentos que provem a condição financeira
”.

Requer seja sanada a apontada contradição, consistente em reconhecer “
a incapacidade financeira do embargante para pagamento das custas judiciais
”.

Contrarrazões (Id. 41889490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS — INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido. (Id. 36577474).

Não há contradição alguma no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, por
se cuidar de pessoa jurídica de direito privado, no caso, associação privada sem fins lucrativos,
não basta a simples declaração de insuficiência de recursos
,
é, necessário, ainda,
a demonstração da impossibilidade

de pagamento das despesas processuais, consoante dispõe o
verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. [sem negrito no original].

[...] Na nominada
ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência
proposta pela
Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
contra o
Município de Diamantino
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100.000,00: cem mil reais
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, petição inicial,
Id. 20121183, fls. 8), presentes os seguintes pedidos:

[...] Posto isso, requer se digne, mediante concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 do CPC/2015 e 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ISS relacionados à Execução Fiscal nº1001779-48.2018.8.11.0005, em tramite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, dos períodos de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 (Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

A suspensão da exigibilidade é de suma importância, visto que o crédito tributário é objeto de execução fiscal, o que implicará constrição de bens da autora, em manifesta existência de risco de dano.

A concessão da assistência judiciária gratuita a autora por se tratar de Entidade sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica, prestadora de serviços à comunidade, nos termos da Lei 1.060/1950 e da Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV.

[...]

Ao final, observado o devido processo legal, requer se digne de julgar procedente a presente ação, para efeito de anular os créditos tributários de ISS vinculados à Execução Fiscal nº nº1001779-48.2018.8.11.0005, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, referente ao período de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 ( Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Afinal, enquanto não houver emissão de ato declaratório de suspensão por desvio de finalidade, nos termos do § 1º do art. 14 do CTN, a autora goza do direito de usufruir de imunidade em relação à atividade educacional que exerce, nos termos do art. 150, VI, “c”, do Texto Constitucional.

A procedência da ação impõe a condenação da Municipalidade nos ônus da sucumbência.

As intimações relativas ao presente feito deverão ser publicadas em nome deste procurador, cujo endereço está anotado no rodapé da petição.

Dá-se à presente ação o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para efeitos de alçada.

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 100.000,00: cem mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 1.000,00: mil reais (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.000,00: mil reais (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2º), no total de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais, a agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, informou que “
é isenta ao pagamento de Imposto de Renda
” pelo que “
não pode apresentar tal declaração ao juízo
”, por conseguinte juntou declaração
de que não possui “
condições econômicas de arcar os encargos processuais
”
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância,
Id. 20898768, fls. 1 e Id. 20898763, fls. 1).

Daí decorrente, deixou de apresentar qualquer outro documento, de forma a possibilitar a análise dos
ativos
e
passivos
da pessoa jurídica.

Por
se cuidar de pessoa jurídica de direito privado, no caso, associação privada sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o
verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

[...] Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/1950,
a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU 9.6.2011, consolidou entendimento segundo o qual

as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1111843/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, não basta a simples declaração de insuficiência de recursos
para pagar as custas judiciais
, impõe-se à pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, o ônus de comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária.
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...]. (Id. 36577475, fls. 3/6).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020